Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0718317-72 Agravante: ELENIRA DANTAS DE ALMEIDA Agravado: ROSILENE ALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO A agravante ELENIRA DANTAS DE ALMEIDA comunica que foi proferida sentença nos autos de origem, homologando o acordo celebrado entre as partes (id 13750249). Nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que o agravo de instrumento já foi julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator